Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FORMAÇÃO DE CARTEL. PROVA EMPRESTADA DECLARADA ILÍCITA NO JUÍZO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISOS V E VII, DO CPC.
1. Constitui ônus do impugnante demonstrar efetivamente que o valor da rescisória não corresponde ao benefício econômico pretendido. Não tendo o impugnante comprovado a estimativa da vantagem econômica pretendida com a procedência do pedido rescisório, deve prevalecer o valor já atribuído à causa.
2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável, o que não é o caso dos autos.
3. Se a sentença criminal foi proferida anteriormente ao trânsito em julgado da ação civil pública, afasta-se a possibilidade de rescindir o acordão em razão do art. 966, inciso VII, do CPC, notadamente quando a licitude da prova emprestada foi objeto de debate no acórdão rescindendo.
4. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei.
5. Se a violação aos preceitos constitucionais, em razão da utilização da prova emprestada na ação civil pública foi objeto de debate perante o excelso STF, não há que se falar em interpretação que tenha desprezado o sistema normativo.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.